Tribunal: TJSP
Processo: 2119082-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Revogação do benefício. Ação revisional. Cédulas de Produto Rural Financeiras. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa/revogação do benefício. Agravantes que, apesar da abertura recursal, não conseguiram trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Revogação do benefício. Ação revisional. Cédulas de Produto Rural Financeiras. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa/revogação do benefício. Agravantes que, apesar da abertura recursal, não conseguiram trazer elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000644936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2119082-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA., JOAO LENINE BONIFACIO DE
SOUSA e MARISTELA EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA, é agravado
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
Voto no 44.776
Agravo de Instrumento no 2119082-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível
Agravantes: Agropecuária Sementes Talismã Ltda.; João Lenine Bonifácio e
Sousa e Maristela Evangelista Gonçalves de Sousa
Agravado: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Juíza de 1a inst.: Priscilla Bittar Neves Netto
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Revogação do benefício. Ação
revisional. Cédulas de Produto Rural Financeiras. Ausência de comprovação da
incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa/revogação do benefício.
Agravantes que, apesar da abertura recursal, não conseguiram trazer elementos
capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com
os custos do processo. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 803
que, em sede de ação revisional de cédulas de produto rural financeiras, revogou a
assistência judiciária gratuita concedida aos autores, determinando o recolhimento das
custas processuais em 10 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Estes recorrem apontando a ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação, sustentando que tiveram queda no faturamento agravado pela Pandemia do
COVID-19, não podendo suportar mais de R$ 80.000,00 de custas processuais.
Salientam que a pessoa jurídica Agropecuária Sementes Talismã encontra-se em
recuperação judicial e que os recorrentes pessoas físicas não podem suportar as
despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, sendo certo que a revogação
combatida lhes impede o acesso à Justiça. Brandem, ainda, contra a ausência de
oportunidade para que pudessem colacionar novos documentos para comprovar a
necessidade alegada, aproveitando o ensejo para apresentarem documentação
comprobatória de queda de faturamento e redução de rendimentos das pessoas físicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
Além de demonstrativo da existência de diversas ações promovidas contra os
agravantes. Pugnam, por fim, pela antecipação da tutela recursal ou, pela concessão do
efeito suspensivo ao presente recurso, com o seu provimento ao final.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 63), a parte agravada apresentou a
contraminuta de fls. (72/82), argumentando que o simples fato de os Agravantes se
encontrarem em recuperação judicial não justifica a concessão do benefício pleiteado,
sendo necessária a demonstração concreta da hipossuficiência, pois a simples alegação
não é o suficiente para a concessão da benesse.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Inicialmente, observa-se que o art. 98, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E o art. 99, § 3o, determina que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso, todavia, os elementos dos autos não permitem enquadrar os
agravantes (pessoa jurídica e pessoas naturais) no conceito legal de necessitadas. Ao
contrário, há nos autos indícios de suficiência econômica, pelo menos, a ponto de
permitir aos autores suportarem as custas deste processo.
Aqui, os recorrentes fincaram sua tese única e exclusivamente na ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
de que, pelo fato de a empresa estar passando por recuperação judicial e porque teve
ajuizadas contra si diversas demandas, fariam jus, automaticamente, ao benefício da
gratuidade de justiça.
Todavia, sem nenhuma razão, pois como bem observado pela MMa.
Juíza da causa:
“Nos termos da posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: 'Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'
(Súmula 481/STJ).
O simples fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não
justifica a gratuidade da justiça. Em que pese a juntada de balanços
patrimoniais negativos relativos ao ano de 2014, certo que a empresa continua
em atividade e não há prova robusta da impossibilidade de recolhimento das
custas judiciais.
Por sua vez, no tocante às pessoas físicas, melhor sorte não lhes acolhe.
As declarações de IR de João Lenine de trazem extensa listagem de bens
móveis, imóveis, participações em empresas, declarando patrimônio
milionário certamente incompatível com a gratuidade da justiça (fls. 54/151).
No tocante à Maristela Evangelista, em pese não constar o mesmo volume
de bens nas declarações de IR de fls. 152/159, aufere rendimentos da empresa
em valor superior ao necessário para fazer jus a gratuidade da justiça.”
Mesmo diante da revogação do benefício por falta de evidências sobre o
alegado estado de hipossuficiência econômica, os agravantes recorreram sem trazer ao
tribunal um único elemento que reforçasse o suposto direito que acreditam ter.
Observe-se, que foram trazidos aos autos apenas um balanço patrimonial
da pessoa jurídica relativa aos anos de 2018 e 2019 e a declaração de imposto de renda
do autor João Lenine Bonifácio e Sousa relativa ao ano de 2018.
Todavia, os documentos juntados não servem para a finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
comprovação da falta de recursos para custeio do processo, pelas mesmas razões já
expostas na r. decisão agravada.
E, como já dito, o ônus da prova da insuficiência de recursos é da
empresa que busca o benefício: “Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a
sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da
justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade” (STJ - EREsp 388.045-RS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, J. 01/08/2003, DJ de 22.09.2003, p. 252). Logo, como isso não foi feito, apesar
da oportunidade concedida (fls. 718), restou inviabilizada a pretensão de ter deferido o
benefício da assistência judiciária.
De outro lado, o fato de a empresa agravante responder a diversas ações
e execuções também não faz prova da incapacidade financeira e é insuficiente para a
concessão do benefício.
Em tais condições, mesmo enfrentando recuperação judicial a empresa
requerente de gratuidade de justiça, o próprio Superior Tribunal de Justiça, intérprete
maior da Legislação Federal, já decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA
JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação
judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.
Precedentes.
2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem,
quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência
judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
Incidência da súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015 - grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 03/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
BENEFÍCIO

CONCEDIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 481/STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a
requerente encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente
para fins de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No
entanto, nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Desse modo,
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação
judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe
26/03/2015).
2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o
recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva
demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos
processuais (na forma prevista na Súmula 481/STJ).
Ressalte-se que incumbe ao Tribunal de origem analisar a
documentação que a ora agravante alega ter juntado aos autos, para fins de
concessão do pedido de gratuidade de justiça.
3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
04/05/2017)
Da mesma forma, os agravantes pessoas físicas também deixaram de
comprovar a necessidade na obtenção do benefício. Estes, aliás, não trouxeram nenhum
documento novo para tal mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2119082-93.2020.8.26.0000 - São Paulo – F – Voto no 44.776
Deveriam ter juntado, além das cópias das Declarações de Imposto de
Renda, extratos bancários, comprovação de despesas mensais ordinárias, etc, mas não o
fizeram.
Tais fatos são suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão
da gratuidade; mas, por outro lado, bastava que os postulantes comprovassem
minimamente que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de
prejudicar o sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso
concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de dez dias para o recolhimento das custas
iniciais, contados da publicação deste acórdão, inclusive das relativas ao preparo deste
agravo.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator